Tribunal: TJBA
Processo: 8181818-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181818-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UESLEI DOS SANTOS PIMENTEL

Advogado(s)
:
ANGELICA DE JESUS SALES, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por policial militar, integrante da ASPRA, para cobrança de auxílio-transporte, com fundamento na prescrição. O cumprimento da sentença já havia sido julgado e homologado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, com trânsito em julgado.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a prescrição na fase de cumprimento de sentença, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos do exequente.

III. Razões de decidir
A sentença que transita em julgado torna-se imutável e indiscutível, nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC.
A prescrição, embora matéria de ordem pública, não pode ser rediscutida após o trânsito em julgado, pois opera-se a preclusão.
Reconhecida a violação à coisa julgada pela sentença que declarou a prescrição após a homologação dos cálculos e trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito executivo, com a expedição do respectivo alvará.
Tese de julgamento: “1. A decisão que homologa cálculos e transita em julgado impede o reconhecimento posterior da prescrição, por força da coisa julgada. 2. A rediscussão da prescrição na fase de cumprimento de sentença viola os artigos 502 e 507 do CPC.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8181818-85.2024.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
UESLEI DOS SANTOS PIMENTEL
e, como Apelado, o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos t
e
rmos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA